Tribunal: TJSP
Processo: 2029791-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de dermatite atópica grave - Decisão de antecipação de tutela para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), sob pena de multa – Recusa de cobertura sob o fundamento de que o procedimento não tem cobertura pela ANS, uma vez que o referido tratamento está em desacordo com a diretriz de utilização DUT 65 – Indicação dos médicos que assistem a paciente,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Paciente portador de dermatite atópica grave - Decisão de antecipação de tutela para fornecimento do medicamento Dupilumabe (Dupixent), sob pena de multa – Recusa de cobertura sob o fundamento de que o procedimento não tem cobertura pela ANS, uma vez que o referido tratamento está em desacordo com a diretriz de utilização DUT 65 – Indicação dos médicos que assistem a paciente, e a quem cabe decidir qual o tratamento médico mais adequado – Plano de saúde que assegura cobertura à doença da autora – Irrelevância de o medicamento não figurar no rol da ANS – Uso "off label" que não afasta a cobertura - Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.